Tribunal: TJBA
Processo: 0000346-03.2012.8.05.0070
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000346-03.2012.8.05.0070

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: EVILASIO DE ALMEIDA GONCALVES

Advogado(s)
:
RAFAEL MIGUEL SOUZA TEIXEIRA OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121, CAPUT, DO CP). ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA OU IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE CEERTEZA QUANTO A LEGÍTIMA DEFESA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA COMO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PARECER MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por EVILÁSIO DE ALMEIDA GONÇALVES, inconformado com a decisão do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cotegipe/BA, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, caput, do Código Penal, pela suposta prática de homicídio simples contra Edcarlos Santos Silva Alves, ocorrido em 29 de junho de 2011, na zona rural de Cotegipe.

2. Consta na denúncia que o crime teria decorrido de discussão motivada por dívida de R$ 50,00 (cinquenta reais) relativa à venda de feijão, tendo o réu efetuado disparo com arma de fogo que causou a morte da vítima por traumatismo cranioencefálico e hemorragia intratorácica, conforme Laudo de Exame Cadavérico.

3. O acusado confessou ter efetuado o disparo, mas sustenta ter agido em legítima defesa, alegando ter sido ameaçado e atingido com uma faca, antes de correr até sua casa e retornar armado, momento em que efetuou o tiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A defesa pleiteia a absolvição sumária com base na legítima defesa e, subsidiariamente, a impronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Mérito. Impossibilidade de absolvição sumária e da impronúncia.

5.1.
.
A materialidade do delito está comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico
que aponta como causa mortis “faleceu de traumatismo cranioencefálico associado à hemorragia intratoráxica”, esclarecendo que a vítima sofreu: “Ferida perfurocontusa de 4,0 cm na região malar direita compatível com orifício de entrada de projétil de arma de fogo; feridas de 02 à 2,5; ferida perfurocontusa de 0,7cm na região anterior do hemitórax direito, compatível com orifício de entrada de projétil de arma de fogo.”

5.
2. Indícios suficientes de autoria estão presentes, haja vista a confissão expressa do recorrente de que efetuou o disparo, embora alegue ter agido sob ameaça.

5.
3. A tese de legítima defesa não encontra respaldo incontroverso nos autos, sendo inviável sua apreciação nesta fase de prelibação, conforme art. 415, IV, do Código de Processo Penal.

5.
4. Eventuais dúvidas quanto à configuração da legítima defesa devem ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural das causas envolvendo crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.

5.
5. A pronúncia não representa juízo de certeza, mas mero juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Conselho de Sentença a valoração definitiva das provas.

6. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e não provimento do recurso em sentido estrito.

IV – Dispositivo

6.
Recurso conhecido e não provido,
mantendo-se íntegra a sentença de pronúncia.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº
0000346-03.2012.8.05.0070
, em que é recorrente
EVILASIO DE ALMEIDA GONÇALVES
e recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
PRESENTE RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça